Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001924-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: VITORIA DE SOUZA ARAUJO GIESTA

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA PJE. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO PROTOCOLO. PETIÇÃO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, em razão de erro na forma de cadastramento do recurso no sistema PJe, protocolado como petição simples, em desacordo com a classe processual adequada, apesar de prévia intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se o erro reiterado na classificação dos embargos de declaração no sistema PJe, mesmo após concessão de prazo para saneamento, impede o conhecimento do recurso, à luz do Decreto Judiciário nº 700/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A parte agravante foi expressamente intimada para corrigir o vício formal no protocolo dos embargos de declaração, com advertência quanto à consequência do não conhecimento, mas reiterou o equívoco ao reapresentar o recurso como petição simples.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam a obrigatoriedade de observância das normas procedimentais, especialmente quando há descumprimento reiterado de determinação judicial voltada à regularidade do trâmite processual eletrônico.

5. A correta classificação do recurso no sistema PJe constitui requisito formal essencial, cuja inobservância, após oportunidade de saneamento, impede o aproveitamento do ato, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por inobservância de requisito formal de admissibilidade.

Tese de julgamento:

1.

O erro reiterado na classificação do recurso no sistema PJe, não sanado após intimação específica para regularização, impede o conhecimento do ato processual, não configurando formalismo excessivo nem afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2º. Decreto Judiciário nº 700/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº.
8001924-05.2024.8.05.0146,

da Comarca de Juazeiro, em que figura como
AGRAVANTE
,

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
,
e, como
AGRAVADA
,
VITORIA DE SOUZA ARAUJO GIESTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.